Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708747-65.2020.8.07.0020 RECORRENTES: SOUZA APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, LEONARDO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA, LEONARDO HENRIQUE PEREIRA OLIVEIRA 07739637661, BARBARA DE SOUSA FREYER, KYVIA APARECIDA DE SOUSA RECORRIDO: SIDEMERON CAMPOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUITAÇÃO DA OPERAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Na forma dos artigos 7o, parágrafo único, 21, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 3. Comprovada a participação de demais pessoas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 4. Demonstrada a falha na prestação de serviço de intermediação da portabilidade de operação de crédito consignado, resultante na não quitação da operação de crédito pré-existente, é devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediadora. 5. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, possui natureza extra petita a sentença que extrapola o requerimento das partes e analisa pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que sequer foi formulado nos autos. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o, caput e §2o, e 21-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421 do Código Civil, e ao enunciado 23 do CJF, asseverando que, quanto à recorrente Bárbara Sousa Freyer, não houve participação em qualquer relação de consumo, uma vez não haver exercido papel de fornecedora ou prestado qualquer serviço, sendo terceira estranha aos termos do contrato firmado. Sustentam, assim, sua ilegitimidade processual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 3o, caput e §2o, e 21-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 421 do Código Civil. Isto porque a turma julgadora, com lastro na interpretação do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso dos autos, restou evidenciado que, apesar do contrato ter sido entabulado entre o consumidor e a empresa FINASE, os apelantes/réus Kyvia Aparecida de Sousa, Bárbara de Sousa Freyer, Leonardo Henrique Pereira Oliveira e Leonardo Henrique Pereira Oliveira – MEI integraram a cadeia de prestação de serviços pela movimentação financeira de valores em suas contas correntes, fato que culminou na apropriação indevida de dinheiro destinado à quitação de empréstimo bancário consignado então devido pelo consumidor ao Banco Bradesco, operação que, conforme contratado pelo consumidor, seria objeto de portabilidade para o Banco Santander por meio da atuação da empresa FINASE.” (id 29133351, pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de tais elementos fático-probatórios, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 23 do CJF, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). De igual teor, confira-se o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012